Tribunal: TJES
Processo: 5005498-97.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005498-97.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: CARLOS ALBERTO RIBEIRO VILHAGRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO POSTERIOR AO ÓBITO. INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão, em virtude do falecimento do devedor antes da constituição em mora e da propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a constituição em mora pode ser válida mesmo quando a notificação extrajudicial é enviada após o falecimento do devedor; (ii) se é possível a sucessão processual em ação de busca e apreensão movida contra devedor já falecido antes da citação, permitindo o redirecionamento ao espólio ou herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é requisito essencial para a ação de busca e apreensão, conforme o Decreto-Lei n. 911/1969 e a Súmula 72 do STJ, exigindo-se a notificação válida do devedor fiduciante.

A notificação extrajudicial realizada após o falecimento do devedor não constitui validamente a mora, pois é inviável presumir a constituição sem que o devedor tenha sido notificado em vida.

O redirecionamento da ação de busca e apreensão ao espólio ou herdeiros não é admitido quando o devedor falece antes do ajuizamento da ação e da citação, conforme entendimento pacificado no STJ (REsp 1.559.791/PB e REsp 1.722.159/DF).

Os institutos de habilitação e sucessão processual são aplicáveis apenas quando a morte do devedor ocorre no curso do processo, situação diversa da presente, na qual o falecimento precedeu tanto a notificação quanto o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora é inválida se realizada após o falecimento do devedor, inviabilizando o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Não é possível o redirecionamento de ação de busca e apreensão contra o espólio ou herdeiros quando o devedor falece antes da citação e da constituição em mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 108, 110, 313, §§ 1º e 2º, e 85, § 11; Decreto-Lei n. 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.08.2018; STJ, REsp n. 1.722.159/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.02.2020; STJ, REsp n. 1.862.606/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.10.2021; STJ, AgInt no REsp n. 2.051.261/AC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO SA
contra sentença juntada ao evento 9676676 – integrada por decisão que rejeitou aclaratórios – que nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de Carlos Alberto Ribeiro Vilhagra, julgou improcedente o pleito autoral.

Sustenta o banco apelante, em breve síntese, quando da realização da notificação e propositura da presente demanda, o Requerente não tinha conhecimento do óbito do Requerido, até porque o financiamento vinha sendo pago e nada lhe foi informado na esfera extrajudicial, vindo a tomar conhecimento do óbito do réu através da defesa dos herdeiros. Requer a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC, alegando que a Ação de Busca e Apreensão não se trata de obrigação personalíssima e não se extingue com a morte, podendo ser transmitida ao espólio ou herdeiros no limite dos bens deixados pelo de cujus.

Contrarrazões afirmando que, a Ação de Busca e Apreensão não se trata de obrigação personalíssima e não se extingue com a morte, podendo ser transmitida ao espólio ou herdeiros no limite dos bens deixados pelo de cujus. Como se prova por meio da certidão de óbito (ID 27683738), o Requerido Carlos Alberto Ribeiro Vilhagra, faleceu no dia 09/01/2023, ou seja, antes do envio das notificações de comprovação da mora. Não se trata de sucessão processual, haja vista que só ocorreria se o apelado falecesse no curso do processo, nos termos do artigo 108, artigo 110 e artigo 313, §1º e 2º, todos do Código de Processo Civil.

Primeiramente, acerca da prevenção levantada pela parte apelada em contrarrazões, em razão do julgamento de Agravo de Instrumento sob a relatoria do eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, interposto contra decisão interlocutória proferida no bojo do presente processo, considerando a aposentadoria do referido julgador, para julgamento do presente recurso de apelação houve sorteio entre os atuais componentes desta Quarta Câmara Cível, a justificar a relatoria desta subscritora.

Feito o esclarecimento, a questão ora em debate é singela. A comprovação da mora é imprescindível para a ação de busca e apreensão, conforme expresso na súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, e no caso dos autos, o MM. Magistrado a quo verificou que fora juntada pelo banco ora apelante notificação inválida do devedor de constituição em mora, porquanto encaminhada após o seu falecimento, fato incontroverso.

De fato, nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento e a procedência da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante.

Tal como assinalado na sentença vergastada,
não houve comprovação da
constituição em
mora
, ressaltando-se que o encaminhamento de notificação, quando já falecido o destinatário, inviabiliza o ajuizamento da ação de busca e apreensão, já que não é possível presumir a sua constituição, sendo irrelevante se houve ou não comunicação pelos herdeiros, com quem o banco não detinha ou detém nenhum vínculo.

Tampouco se trata de sucessão processual, como alegado pelo recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os institutos da habilitação, sucessão ou substituição processual têm relevância quando há o falecimento da parte, ou seja, quando o evento morte ocorre
no curso do processo
, ex vi art. 108 e 110 do CPC, situação diversa na qual o falecimento do devedor ocorre
antes

da citação
(REsp n. 1.559.791/PB, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe 31/8/2018), como na hipótese, antes aliás, da constituição em mora.

Na mesma linha de entendimento, cito:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM MESA. NULIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. 1. Embargos à execução opostos em Recurso especial interposto em: 05/10/2017 e concluso ao gabinete em: 20/02/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar a ocorrência de prescrição do crédito executado pela recorrida e a validade de execuções propostas em face de pessoa já morta ao momento do ajuizamento. 3. Não verifica omissão, contradição ou erro material, não há violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 4. Não podem ser conhecidas por este STJ questões que ensejem a necessidade de reexame de matéria fático-probatória ou, ainda, implicar a reinterpretação de cláusulas contratuais. Súmulas 5 e 7 do STJ. 5.
O ajuizamento de execução contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se aperfeiçoou a relação processual. Precedentes
. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (REsp 1.722.159/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 6/2/2020).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. [...] 3. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou: "A controvérsia reside na possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o espólio, em se tratando de devedor falecido antes da propositura da ação. Do caderno processual, computa-se que a actio foi proposta em 20/12/2005, originariamente, em desfavor do de cujus Ires Jose Garcia, consoante se extrai do cabeçalho aposto na exordial (fl. 02). Expedido mandado citatório, foi informado que o contribuinte não mais residia no local informado pelo exequente (fl. 05). Desta feita, em consulta aos dados cadastrais do executado, constatou-se que se tratava de pessoa falecida (fl. 12). A seu turno, nos termos do atestado de óbito acostado à fl. 20,
o devedor faleceu no dia 04/08/2004, isto é, antes de ser citado. (...) Logo, a execução não pode prosseguir em face do devedor original. De outra banda, o redirecionamento em face do espólio ou dos herdeiros não é admitida pela jurisprudência, pois quem ainda não chegou a ser parte do processo não poderia ser substituído na forma prevista no art. 110 do

Código de Processo Civil. (...)
Portanto, redirecionar a execução fiscal em face do espólio ou dos sucessores do devedor falecido só se admite se este já houver sido citado" (fls. 69-73, e-STJ). 4. Defende a Municipalidade que, "No presente caso, o título executivo (CDA) foi devidamente constituído quando o sujeito passivo ainda estava vivo. Somente veio a falecer posteriormente. Nesses casos não há impedimento legal para o direcionamento, porquanto o lançamento foi legítimo e o feito busca, apenas, a integração dos sucessores colegitimados no pólo passivo e não modificação do título" (fl. 166, e-STJ). Tal tese colide frontalmente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da Execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da Execução Fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda
. 5. O acórdão recorrido está, pois, em consonância, com a consolidada orientação jurisprudencial desta Corte. 6. Outrossim, avaliar os fatos processuais dos autos e as datas de suas ocorrências - como a da constituição do tributo e a morte do devedor - implica reexame probatório, vedado pela Súmula 7/STJ. 7. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.8. Recurso Especial conhecido somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido. (REsp 1.862.606/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 5/11/2021)

Cito ainda mais recentemente julgado idêntico à presente hipótese:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO
. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. SUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CARACTERIZADA. FALECIMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. A Corte estadual julgou conforme a jurisprudência desta Corte Superior, ao apontar a
ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo inviável presumir a constituição em mora quando a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante.
3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.051.261/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários advocatícios de sucumbência nesta instância recursal, por força do § 11 do art. 85 do CPC, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.